Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que o acórdão é omisso ao deixar de apreciar as teses de que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 768/2008 é inconstitucional desde sua origem, bem como que a validade de um ato normativo deve ser aferida em função da norma vigente ao tempo de sua edição. Assim, aponta que deve ser aplicado o redutor de 5 anos na aposentadoria proporcional dos professores, em conformidade com o entendimento do STF. Enfim, elenca dispositivos legais para fins de prequestionamento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão de ID 79486329.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. O acórdão enfrentou as questões elencadas nos embargos de declaração ao ressaltar que o debate referente à constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 foi elucidado por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 pelo Conselho Especial do TJDFT, quando declarada a constitucionalidade daquele dispositivo, em precedente de observância obrigatória pelo TJDFT, que se sobrepõe a eventuais decisões monocráticas sem efeito vinculante. Assim, consta expressamente no acórdão embargado que: “8. Não obstante a existência de decisões acerca da possibilidade de aplicação do redutor nos casos de aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, destaca-se que deve ser superado aquele entendimento anterior, uma vez que, em setembro de 2023, o Conselho Especial do TJDFT declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018 (Acórdão 1751504, 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Relator(a) Designado(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/09/2023, publicado no DJe: 25/10/2023.). 9. Pontue-se que o artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, decorrente da competência legislativa concorrente prevista no artigo 24, XII da CF/88, estabelece que: ‘Para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor’. 10. Portanto, há previsão legal (declarada constitucional pelo Conselho Especial do E. TJDFT) destacando a impossibilidade de aplicação do redutor relativo à atividade exclusiva de magistério para o cálculo pleiteado pela parte autora. Ademais, ainda que a parte autora mencione precedentes do STF contrário ao entendimento do Conselho Especial do TJDFT, relembra-se que se trata de decisões monocráticas, sem efeito vinculante, ao contrário do mencionado precedente de observância obrigatória deste E. TJDFT. No mesmo sentido: Acórdão 2042251, 0719891-03.2024.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025”.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.